Tribunal: TJES
Processo: 5000193-24.2023.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000193-24.2023.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARILANDIA
RECORRIDO: GLAUCIA GUERINI TELLES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ADEQUAÇÃO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA AO PISO NACIONAL. TEMA 911 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5000193-24.2023.8.08.0066

RECORRENTE
: MUNICIPIO DE MARILANDIA

RECORRIDO
: GLAUCIA GUERINI TELLES

JUÍZO SENTENCIANTE
: VARA ÚNICA DE MARILÂNDIA/ES

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ADEQUAÇÃO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA AO PISO NACIONAL. TEMA 911 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado interposto pela municipalidade a qual alega violação à autonomia financeira municipal e que não cabe ao Judiciário promover o aumento do vencimento dos servidores públicos municipais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia diz respeito à aplicabilidade do piso nacional para os professores da educação escolar pública, instituído pela Lei nº 11.738/2008, ao caso da autora/recorrida, que é professora junto ao município de Marilândia/ES.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. Evidencia-se que o Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça já pacificaram o entendimento de que o vencimento inicial do magistério deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior ao determinado pela Lei 11.728/2008, devendo os reflexos sobre as demais vantagens e gratificações obedecerem a legislação municipal.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: “01. Não fere a autonomia financeira municipal a obediência ao piso salarial profissional nacional do magistério instituído previsto no inc. VIII da Carta Magna e Lei Federal nº 11.738/08, conforme entendimento fixado pelo STF e STJ”

_________

Dispositivo relevante citado
: Lei Federal nº 11.738/2008. Lei Municipal n° 1.582/2021. art. 206, inc. VIII, da CRFB/88.

Jurisprudência relevante:
STF: ADI 4167. Tema 911, STJ:
“A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais”
.

RELATÓRIO

Trata-se a Ação de Cobrança de Piso Salarial (id. 13797705) ajuizada por GLAUCIA GUERINI TELLES, servidora pública temporária contratada em 01/02/2022, sob o regime celetista, com o término de contrato em 23/12/2022, ao cargo de professora da educação infantil, em face do MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA para que seja determinado à municipalidade demandada ao pagamento das diferenças salariais a serem apuradas referente ao piso nacional dos professores fixado pelo MEC, a ser monetariamente corrigidos pelo IGPM, com juros desde a data em que cada parcela se tornou devida, com os pertinentes reflexos legais sobre 13º salário e férias de 1/3.

Ato contínuo, foi apresentado Contestação (id. 13797716) a qual, em seus fundamentos, deduz a violação da autonomia financeira municipal e que não cabe ao Judiciário aumentar o vencimento de servidores públicos sob o princípio da isonomia, e que foi sancionada a Lei Municipal n° 1.582, de 09 de novembro de 2021, a qual fixou o piso salarial da categoria, além do salário ter sido reajustado, retroativamente à 01 de janeiro de 2021, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos autorais.

A parte autora manifestou-se (id. 13797723) aos termos da defesa, pugnando pela procedência dos pedidos expendidos na exordial, em razão do Tema 911 do STJ.

Encerrada a instrução processual, foi proferida
Sentença
de id. 13797725, que decidiu:

“3. Dispositivo:

Ante o exposto, RECONHEÇO DE OFICIO A PRESCRIÇÃO dos valores anteriores aos 05 anos antes da data de distribuição da ação e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os

pedidos formulados na inicial para CONDENAR o Município de Marilândia/ES ao pagamento da diferença salarial, tendo como marco inicial a data de 17/04/2022 até dezembro de 2022, entre o vencimento inicial recebido e aquele estabelecido no piso salarial, previsto na Lei 11.738/2008, bem como os seus reflexos legais sobre 13º salário, férias acrescidas do terço constitucional desde 17/04/2022.

Destarte, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Os valores serão acrescidos de juros a contar da citação e correção monetária desde a data em que as verbas deveriam ter sido pagas, conforme o artigo 1º-F, da lei 9.494/97 com as alterações da Lei 11.960/09, observado o entendimento firmado no RE 870.947 (TEMA 810), sendo que a partir de 09/12/2021 aplica-se a taxa SELIC nos termos da EC nº 113/2021.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força do art. 55 da Lei nº 9.099/95”.

Em razão dos aclaratórios opostos pela autora (id. 13797728), o
decisum
foi integrado pela Sentença de id. 13797733, a qual decidiu que:

Irresignada, o município demandado interpôs Recurso Inominado (id. 13797730 e 13797741), requerendo, em suma, a reforma do
decisum a quo
para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões (id. 13797746) apresentada pela autora, a qual requer a manutenção da sentença recorrida.

É o breve relatório, apesar de dispensado, na forma do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95, aplicado subsidiariamente aos feitos do Juizado da Fazenda Pública (artigo 27 da Lei nº. 12.153/2009).

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

DO MÉRITO

A priori
, impende mencionar que foram preenchidos os pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (primeiro estágio), bem como as condições/requisitos ao julgamento do mérito da ação (segundo estágio). Logo, passo doravante ao terceiro estágio, examinando o
meritum causae
.

In casu
, ante os fatos narrados na inicial, a parte autora pleiteia pela concessão do reajuste de piso salarial para a função de magistério. O cerne da presente lide, prende-se a apurar se a sentença objurgada merece reforma, para que possa ser julgado procedente o pedido inicial, de pretensão de recebimento de diferenças de vencimentos em cotejo com o piso nacional do magistério.

Pois bem, o art. 2º, §1º da Lei Federal nº 11.738/2008, diz que:

“Art. 2º, § 1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.”.

Conforme art. 2º da Lei, foi definido o valor inicial de R$ 950,00, como previsto no reajuste de 2009, com previsão de reajuste anual, conforme fixado no art. 5º da mesma lei. Dessarte, a recorrida preenche os requisitos do § 2º da Lei Federal nº 11.738/2008, eis que possui contrato de designação para ocupar o cargo de professora.

Assim, considerando que a competência para regulamentar tal assunto é da União e não dos Municípios, tenho que, considerando a Lei Federal, a parte recorrida faz jus ao reajuste do piso salarial. A propósito, cito parte do Voto do ex-integrante da Turma Recursal, Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon:

“O pagamento do piso nacional do magistério não consubstancia em prerrogativa politicamente deferida ao arbítrio do gestor local, mas em um direito adquirido do profissional docente, autoaplicável a partir das normas constitucionais e da legislação federal. E se essa prestação não ocorre dentro da programação normal, consoante o calendário regular dos estipêndios dos profissionais considerados, há a compulsoriedade da satisfação desse direito pela via jurisdicional, acrescidos os consectários da mora”
.

Por fim, tenho por manter a sentença guerreada, tal qual condenou o Recorrente a pagar as diferenças mensais correspondentes ao vencimento básico da parte recorrida, considerando o prazo prescricional aplicável ao presente caso.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para que seja mantida a sentença por seus termos. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se a recorrente ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, os quais fixo no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, § 8°, do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exm
o
. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)